Tribunal: TJBA
Processo: 8076770-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076770-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA DOS SANTOS BASTOS Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Servidora pública municipal. Verbas inadimplidas pela Administração. No que se refere ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 144 da Lei Municipal nº 160/94 de Mucuri, o percentual inicial da planilha de cálculos deve corresponder a 10%, e não a 5%, porquanto em setembro de 1994, marco inicial das planilhas apresentadas por ambas as partes, a agravante já contava com onze anos de efetivo exercício. Deve ser mantida a cumulatividade dos acréscimos de 5% a cada quinquênio subsequente, com reflexo nos demais meses, fato que inclusive foi reconhecido pelo município. Quanto ao adicional de insalubridade, a planilha inicial da exequente o requereu no importe de 30% sobre o valor do salário-mínimo, percentual que foi reconhecido como correto pelo próprio município nos embargos à execução por ele opostos, encontrando-se a possibilidade de discussão de tais valores acobertada pela preclusão consumativa e pela vedação ao comportamento contraditório, não podendo o executado reconhecer como correto o valor requerido pelo exequente para, depois, retratar-se sem justificativa plausível. Dado provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8076770-09.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARINALVA DOS SANTOS BASTOS, e como agravado o MUNICÍPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.